Tribunal: TJDFT
Processo: 0738854-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738854-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: ANA ANGELICA DA SILVA ANDRADE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Espólio de Antônio Soares de Andrade –, acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pelo agravado, reconhecendo o excesso de execução nos cálculos exibidos pelo exequente no importe de R$55.803,25, porquanto o credor teria partido de valor sobre o qual já incidiam juros e correção monetária até 23/04/2023 e sobre ele reaplicara aludidos consectários novamente, inobservando os parâmetros apostos no acórdão que constituíra o título. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a elisão do excesso de execução reconhecido e, alfim, a reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sobre o excesso apurado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a alegação de reaplicação de juros e correção monetária sobre valores já atualizados careceria de lastro, porquanto a planilha que exibira fora, a seu ver, elaborada em estrita observância aos critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, limitando-se à atualização do crédito conforme índices legais de correção monetária e juros moratórios. Verberara que o excesso de execução, nos moldes deduzidos pelo agravado, configurar-se-ia, em verdade, em tentativa de rediscutir o conteúdo do título executivo, atentando, sob sua ótica, contra os princípios da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da boa-fé processual. Realçara que o mero inconformismo com a forma de atualização do crédito, quando baseada em critérios legais e parâmetros definidos no julgado, não enseja o reconhecimento de excesso de execução, sendo ônus do devedor demonstrar, de forma evidente, em que consistiria o alegado excesso, nos termos do artigo 525, §5o, do diploma processual civil. Acrescentara, sob a perspectiva dos honorários de sucumbência sobre o excesso, que sua condenação não seria possível, porquanto, mesmo na hipótese de se entender pela existência de eventual desacerto nos cálculos que exibira, o valor considerado como excesso adviria de divergência técnica em torno de critérios de atualização, e não de conduta dolosa ou temerária de sua parte. Frisara, nessa toada, inexistir nos autos qualquer indício de má-fé, abuso de direito ou tentativa de lucro indevido, de sorte que a condenação que lhe fora imposta na origem malferiria, ainda, o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o) e a “função processual” dos honorários. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Espólio de Antônio Soares de Andrade –, acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pelo agravado, reconhecendo o excesso de execução nos cálculos exibidos pelo exequente no importe de R$55.803,25, porquanto o credor teria partido de valor sobre o qual já incidiam juros e correção monetária até 23/04/2023 e sobre ele reaplicara aludidos consectários novamente, inobservando os parâmetros apostos no acórdão que constituíra o título. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a elisão do excesso de execução reconhecido e, alfim, a reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sobre o excesso apurado. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de reconhecer-se, ou não, o excesso de execução denunciado pelo agravado nos cálculos apresentados pelo agravante ao deflagrar o cumprimento de sentença subjacente, que se originara de ação monitória, perquirindo-se se subsiste lastro ao reconhecimento da incidência de juros sobre juros ou se os cálculos do credor se alinham aos parâmetros consolidados no título judicial. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. De modo parentético, impende ser registrado que inexiste preclusão a recobrir a decisão desafiada, porquanto, em havendo o agravado oposto embargos de declaração tempestivos em face do provimento originalmente editado, os quais restaram acolhidos para deferir a gratuidade de justiça ao agravado, deflui inexorável a inocorrência de eventual preclusão, dado que a interrupção de prazo fora deflagrada por tais aclaratórios aviados, na forma da previsão contida no artigo 1.026, caput, do estatuto processual. E preclusão somente ocorreria se decorridos os prazos recursais, jamais em situação em que houvera sua interrupção e, ademais, alteração do provimento originalmente editado. Traçados esses parênteses, do cotejo dos autos emerge que o título judicial que aparelha o executivo consiste em sentença[2] que, resolvendo a ação monitória que manejara o agravante em desfavor do espólio de Antônio Soares de Andrade, julgara procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$158.926,03 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e três centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última atualização (23/04/2023). Como corolário dessa resolução, condenara a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do estatuto processual, observados os parâmetros estabelecidos pelo §2o do referido artigo, confira-se: “(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, e converto, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 158.926,03 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e vinte e seis reais e três centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (23/04/2023). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do referido artigo. (...)” Interposta apelação pelo banco, fora-lhe dado provimento para, reformando o édito sentencial, fixar que o termo inicial da incidência de correção monetária e dos juros de mora sobre o valor devido, referente a cada parcela, seria a data do vencimento de cada prestação, e, no tocante ao parâmetro utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrar a verba honorária imputada ao ora agravado no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, preservando, quanto ao mais, a ilustrada sentença do juízo singular. Por oportuno, confira-se a ementa do julgado, verbis[3]: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA INCONTROVERSA. FOMENTO DO CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. VERBA HONORÁRIA. MENSURAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O instrumento particular de abertura de crédito acompanhado de memória de cálculo demonstrativa da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700). 2. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, definida a obrigação pecuniária devida no âmbito de contrato de mútuo bancário com mensuração precisa de seu importe e ocorrida a mora em razão da inexistência de pagamento na data aprazada de vencimento, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir dessa apuração, pois passara a sofrer os efeitos da inflação. 3. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC). 4. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado. 5. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, resultando que, acolhida pretensão de natureza condenatória, soando a condenação expressiva, traduzindo o proveito obtido, a verba honorária, por imperativo legal, deve ser fixada com base de incidência no valor da condenação (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 6. De acordo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o). 7. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1910384, 0706467-19.2023.8.07.0020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) Aludida resolução transitara em julgado em 26/09/2024[4]. Elucidados os atos processuais precedentes, depreende-se, ainda, que, após a deflagração da fase de cumprimento de sentença, o agravado aviara impugnação, alegando, dentre outras teses, excesso de execução, o que restara acatado pelo Juízo a quo, veja-se: “(...) Por outro lado, defende o devedor excesso na execução, sobre o argumento de que houve cumulação de multa com juros de mora e equívoco nos cálculos do exequente. (...) Nesse descortino, as únicas alterações realizadas na sentença foram de que: o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora seriam a partir do vencimento de cada parcela e a verba honorária que foi fixada em 10% sobre o valor da condenação atualizado. No caso dos autos, apesar de o devedor defender que houve a cumulação indevida de multa com juros de mora, não se evidencia dos cálculos apresentados tal cumulação, uma vez que na planilha apresentada pelo credor de ID. 214120648, a apenas a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre cada parcela, tal qual determinado pelo acórdão de ID. 212584861. Contudo, no que se refere à devida atualização do valor e da aplicação de juros sobre cada parcela, a partir de cada vencimento, observo que o credor indevidamente pegou a planilha de ID. 154841764, a qual já tinha atualização e juros até 23/04/2023 (R$ 158.926,03) e fez inserir em duplicidade os juros, correção e multa dos meses de agosto de 2022 a abril de 2023 na planilha que instruiu o cumprimento de sentença de ID. 214120648. Isso porque resta claro que o credor na planilha do cumprimento de sentença, parte do valor já atualizado de R$ 158.926,03 e sobre ele reaplica juros e correção do período de agosto de 2022 a abril de 2023, os quais já tinham sido aplicados na planilha inaugural do processo que chegava no valor de R$ 158.926,03. Sendo assim, deveria o credor ter atualizado o valor e aplicado juros de mora, a partir de cada parcela e de seu respectivo vencimento, e não pego a planilha já atualizada nos autos e refeito nova atualização e com juros incidindo sobre períodos já atualizados. Nesse descortino, não há como acolher a planilha apresentada pelo credor. Com efeito, é o caso de acolher o excesso de execução defendido pelo devedor, nos termos da planilha devidamente corrigida apresentada de ID. 228326408, a qual apura o valor do débito em R$ 190.557,15. Isso porque, na planilha apresentada pelo devedor ele atende estritamente os termos da sentença e do acórdão, pois atualiza, uma única vez, cada parcela, a partir de seu vencimento, e incide, também, uma única vez os juros de mora, a partir de cada vencimento. Dessa forma, entre o valor apontado pelo credor de R$ 246.360,40 e o valor atualizado pelo devedor de R$ 190.557,15, há um nítido excesso de R$ 55.803,25. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada no ID. 228326398, para reconhecer o excesso nos cálculos apresentados pelo credor, no importe de R$ 55.803,25, razão pela qual determino que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, nos termos da planilha de ID. 228326408 e em consonância com a sentença e o acórdão dos autos, atualizando o valor e juros de cada parcela a partir do seu respectivo vencimento. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor reconhecido como excesso, em obediência ao art. 85, §§1o e 2o, do CPC, ficando autorizada a compensação. (...)” Sob esses parâmetros, o cotejo dos autos testifica que a argumentação traçada pelo agravante não se reveste de lastro. Consoante acertadamente pontuado pela decisão primigênia, o banco credor, ao deflagrar o cumprimento de sentença, não se atinara aos parâmetros que deveriam nortear a apuração do débito, em compasso com o decidido neste grau de jurisdição por ocasião da apelação. Ao aviar a ação monitória, nota-se que o banco indicara um saldo devedor de R$141.054,41, que contara com a incidência dos juros remuneratórios (R$13.705,80) e moratórios (R$1.049,62), além de multa (R$3.116,20), alcançando a cifra de R$158.926,03 e que foram introjetados nos cálculos da seguinte forma, verbis: “TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO: NORMALIDADE: - JUROS à taxa de 1,100% ao mês, sem capitalização, debitados ao final; INADIMPLEMENTO: - JUROS à taxa de 1,100% ao mês, sem capitalização, debitados ao final; - JUROS DE MORA à taxa de 1,000% ao ano, sem capitalização, debitados ao final; - MULTA CONTRATUAL de 2,000% sobre o saldo devedor final.”[5] Do alinhado, apura-se, primo ictu oculi, o equívoco dos cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença, consubstanciado na metodologia adotada pelo exequente, porquanto a planilha inicial[6] partira do montante de R$158.926,03, que, conforme visto acima, já continha atualização monetária e juros até 23/04/2023. Portanto, ao partir desse valor global, promovendo nova incidência de correção e de juros moratórios, a contar de agosto de 2022, houvera duplicidade na contagem de encargos, pois os acréscimos referentes ao período de agosto de 2022 a abril de 2023, frise-se uma vez mais, já estavam abarcados ao valor-base de R$158.926,03 apurado no processo de conhecimento. Assim é que aludida replicação de juros de mora e correção monetária sobre essa base representara indevida majoração do débito, em descompasso com o comando exequendo, que determinara a atualização e os juros a partir do vencimento de cada parcela. Sob essas evidências materiais, depura-se que o critério adequado para a elaboração do demonstrativo do crédito, que já se encontrava delineado no título judicial, deveria englobar a atualização monetária e os juros moratórios com incidência somente a partir do vencimento de cada prestação, já que afina-se ao âmago das obrigações periódicas, em que cada parcela é dotada de vencimento próprio e possui o condão de irradiar mora de forma singular se comparadas às demais parcelas do mesmo contrato. Destarte, verifica-se que os parâmetros escorreitos para a confecção dos cálculos consistem em atualizar cada parcela desde o seu vencimento até a data do efetivo pagamento ou consolidação, aplicando-se, uma única vez, os juros moratórios correspondentes. Nessa linha intelectiva, ao menos na análise preambular, afere-se que o excesso de R$55.803,25 encontra lastro material, ao passo que o aduzido pelo agravante ressente-se desse substrato. Alfim, impende pontuar que o pleito deduzido em tom subsidiário, volvido à alforria do agravante dos honorários sucumbência sobre o excesso apurado, igualmente carece de sustentação, porquanto o acolhimento parcial da impugnação, redundando no reconhecimento do excesso, redunda inexoravelmente na sucumbência parcial do exequente em face do montante cobrado além do devido, ensejando o dever de arcar com a verba sobre o indevidamente cobrado, com fulcro, ainda, no princípio da causalidade. Esse, aliás é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, sendo um, inclusive, de minha relatoria, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de fixar honorários advocatícios em benefício da parte executada quando acolhido excesso de cobrança apontado na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecido pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Interposto agravo de instrumento, de acordo com o § 5o do art. 1017 do CPC, em se tratando de processo judicial eletrônico, dispensam-se a juntada das peças obrigatórias previstas no inciso I. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada. 4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 5. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou cobrança em excesso na petição inicial do cumprimento de sentença, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, mesmo que tenha havido a concordância do credor com o excesso apontado. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1o, 86, parágrafo único, e 1.017, I, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134186/RS de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da Corte Especial. Acórdão 2013055 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1869981 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível. Acórdão 2010743 de relatoria da Des. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 2010508 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. Acórdão 2001095 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.” (Acórdão 2039784, 0726579-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) “Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exequentes. Planilha. Crédito a maior. Erro material. Caracterização. Inocorrência. Impugnação. Acolhimento. Excesso de execução. Reconhecimento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação. Base de cálculo. Proveito econômico. Questão anteriormente resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação. Inviabilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Verba honorária de sucumbência fixada ao ser reconhecido o excesso de execução. Crédito exequendo. Cálculos apresentados pelo exequente. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Fórmula dissonante do fixado pelo título judicial exequendo. Base de incidência da verba honorária. Proveito obtido pela parte (CPC, art. 85, §2o). Homologação da conta. Inviabilidade. Excesso reconhecido. Agravo parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença cujo objeto é a verba honorária cominada aos agora executados em razão de terem incidido em excesso ao apurarem o crédito que os assiste e perseguem no bojo do executivo que promovem, rejeitara a impugnação que aviaram almejando, dentre outras postulações, o reconhecimento de subsistência de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material apto a autorizar o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelos executados almejando o reconhecimento de excesso de execução, precipuamente em razão de equívoco no manejo da base de cálculo e incidência da verba honorária que lhes fora cominada e faz o objeto do executivo, fixada no ambiente de agravo patrocinado pelo ora agravado e no qual fora reconhecido excesso de execução, resultando na fixação da verba honorária ora em execução III. Razões de decidir 3. A superveniência do trânsito em julgado recobrindo o acórdão que resolvera o agravo de instrumento do qual emergira o título executivo e cuja ausência de resolução definitiva fora içada pelos agravantes como condição para prosseguimento do executivo aviado em seu desfavor torna a arguição aviada com lastro nessa formulação prejudicada, à medida em que insubsistente a condição estabelecida como lastro da pretensão de suspensão do cumprimento de sentença. 4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, o que obsta que os executados reprisem debate sobre a subsistência do excesso em que incidiram e da verba honorária que lhes fora cominada ao ser reconhecido o fato processual quando já resolvidas as questões via de provimento acobertado pela coisa julgada (CPC, art. 505). 5. Resolvida positivamente a questão pertinente ao cabimento da verba honorária sucumbencial decorrente do reconhecimento de excesso de execução, inclusive mediante definição de sua base de cálculo, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual. 6. Fixada a verba honorária cominada aos credores ao ser reconhecido que incidiram em excesso de execução ao delimitar o crédito que os assiste e estabelecido que deve incidir, na forma estabelecida pelo legislador processual, em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pelo executado, essa apuração deriva da consideração do que fora apontado e o efetivamente depurado como subsistente, encerrando a diferença detectada o proveito alcançado, pautando a mensuração da verba cominada aos exequentes (CPC, art. 85, §2o). 7. Aferido que os cálculos apresentados pelo credor destoam da fórmula fixada pelo título judicial exequendo, resultando na apuração de montante superior ao passível de ser suportado pelo obrigado como expressão da condenação que lhe fora imposta, inviável que a apuração levada a efeito seja corroborada, homologando-se os cálculos apresentados, os quais devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 2030304, 0718439-75.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios, apesar do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento, que reconheceu excesso de execução praticado pelas exequentes. Requer a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da exequente ao pagamento de honorários sobre o valor reconhecido como excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da executada/impugnante quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente diante do reconhecimento de excesso de execução imputável às exequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, estando presente a regularidade formal do recurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 410 (REsp 1.134.186/RS), firmou a tese de que são devidos honorários advocatícios ao executado em caso de acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. 5. O acórdão recorrido reconheceu excesso de execução, pois 30% do valor do imóvel desapropriado estava destinado ao pagamento de honorários contratuais, devendo os cálculos da execução limitarem-se aos 70% pertencentes aos herdeiros. 6. Nos casos de acolhimento parcial da impugnação, o princípio da causalidade impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do excesso reconhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios em favor do executado sempre que houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor reconhecido como excessivo, observando-se os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 85, §§ 2o e 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011 (Tema 410); TJDFT, Acórdão 1868598, AI 0751951-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 10.06.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0714238-64.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.01.2019, DJe 30.01.2019.” (Acórdão 2010508, 0715747-06.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 239980654, fls. 252/257, dos autos originários. [2] Sentença de ID 180242062, fl. 126, p. 02, dos autos originários. [3] - ID Num. 212584861, p. 01/02 (fls. 153/154), dos autos originários. [4] - ID Num. 212584869 (fl. 180), dos autos originários. [5] Documento de ID 154841764, fls. 67/68, dos autos originários. [6] Planilha de ID 214120648 dos autos originários.